Tribunal: TCU
Processo: 000.926/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1878/2023-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso I, do Regimento Interno, com relação ao Acórdão 1248/2022-TCU-Plenário , em: a) considerar em cumprimento a determinação constante do subitem 9.1.; b) considerar não implementada a recomendação constante do subitem 9.3.; c) considerar em implementação a recomendação contida no subitem 9.2.1.; d) considerar implementadas as recomendações expressas nos subitens 9.2.2, 9.4, 9.6 e 9.7; e) efetuar ajuste na redação da recomendação 9.3. daquele decisum , nos seguintes termos: "9.3. recomendar à Casa Civil da Presidência da República, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que, observados o art. 3o, I, "a", da Lei 13.844/2019, e o art. 3o, inciso I, da Lei 14.600/2023, e, caso entenda cabível, em articulação com as lideranças do Poder Legislativo, promova ações que viabilizem a implementação da compensação previdenciária relativa à contagem recíproca do tempo de serviço militar prevista no art. 201, § 9o-A, da Constituição Federal, introduzido pela Emenda Constitucional 103, de 2019." 1. Processo TC- Processo 000.926/2023-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social; Ministério da Previdência Social; Secretaria-executiva da Casa Civil da Presidência da República. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, Assistência e Trabalho (AudBenefícios). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. encaminhar o inteiro teor desta deliberação ao Instituto Nacional do Seguro Social, à Secretaria de Regime Próprio e Complementar do Ministério da Previdência Social, à Casa Civil da Presidência da República e à Comissão Permanente de Compensação Previdenciária do Conselho Nacional dos Dirigentes de Regimes Próprios de Previdência Social; 1.6.2. levantar o sigilo que recai sobre as peças 87-89 e 92-95 do TC Processo 014.549/2021-2 e as peças 5-7 e 10-13 destes autos, tendo em vista não estarem preenchidos os requisitos de confidencialidade estabelecidos no art. 14 da Resolução-TCU 294/2018; 1.6.3. determinar à AudBenefícios que dê continuidade ao monitoramento dos itens 9.1, 9.2.1, 9.3 e 9.4 do Acórdão 1248/2022-TCU-Plenário a partir do mês de janeiro de 2024; e 1.6.4. apensar o presente processo de monitoramento ao TC Processo 014.549/2021-2 .